Tribunal: TJDFT
Processo: 0715427-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC). HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. IMPENHORABILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que autorizou a penhora de 10% dos rendimentos do agravante, oriundos de benefício assistencial de prestação continuada (BPC), destinado à sua subsistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) analisar a possibilidade de penhora de percentual de benefício de prestação continuada percebido por pessoa em condição de vulnerabilidade social; b) analisar a aplicação da exceção à regra de impenhorabilidade de verba alimentar quando ausente preservação do mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora o c. Superior Tribunal de Justiça admita a mitigação da impenhorabilidade de verbas salariais em hipóteses excepcionais, essa relativização pressupõe a preservação de valor suficiente à manutenção da dignidade do devedor e de sua família.
4. No caso concreto, o agravante demonstrou, com documentos idôneos, ser pessoa com deficiência em situação de extrema vulnerabilidade econômica, cuja única fonte de renda corresponde a benefício assistencial de um salário-mínimo.
5. A verba assistencial do BPC, de natureza alimentar e não salarial, enquadra-se na proteção legal do art. 833, IV, do CPC, não sendo possível sua constrição para pagamento de dívida civil comum.
6. A jurisprudência majoritária do TJDFT reconhece que valores de até cinco salários-mínimos mensais não se sujeitam à penhora quando destinados à sobrevivência do devedor.
7. Constatada a incompatibilidade da medida constritiva com o estado de penúria do agravante, impõe-se a reforma da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão agravada reformada.
Tese de julgamento: “A penhora de verba assistencial de prestação continuada percebida por pessoa em condição de vulnerabilidade social compromete o mínimo existencial e afronta a dignidade da pessoa humana, sendo vedada à luz do art. 833, IV, do CPC.”
____________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 1o, III; Lei no 8.742/1993, art. 20; Código de Processo Civil, art. 833, IV e § 2o, art. 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2016443, 0704852-83.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, julgado em 02/07/2025, publicado no DJe em 14/07/2025.